Tribunal: TJBA
Processo: 8150028-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150028-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IARA BARRETO SANTOS VINHAS Advogado(s): CAYO SANTOS DE SANT ANNA (OAB:BA28742-A), MARCIO MENEZES OLIVEIRA (OAB:BA40535-A), ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO (OAB:BA54481-A) APELADO: CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTERIAL S/S LTDA e outros Advogado(s): GLAUCIA MARA COELHO (OAB:SP173018-A), ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA (OAB:SP163004-A), VINICIUS MARTINS PEREIRA (OAB:SP430347) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FALHA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO E DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO JUÍZO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de clínica de hemodiálise e empresa gestora, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por ausência de comprovação de dano e de nexo causal entre falha no sistema de tratamento de água da unidade de saúde e alegada intoxicação por alumínio suportada pela autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a falha admitida no sistema de tratamento de água utilizado em sessões de hemodiálise, ainda que sem comprovação de intoxicação ou de dano efetivo à saúde da paciente, é suficiente para caracterizar responsabilidade civil das clínicas e ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade civil, mesmo objetiva, exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre o serviço defeituoso e o prejuízo alegado. 5. Embora as rés tenham reconhecido a ocorrência de evento adverso no sistema de tratamento de água da clínica, a prova pericial médica produzida nos autos concluiu de forma categórica pela inexistência de intoxicação por alumínio na autora, bem como pela ausência de sequelas ou necessidade de tratamento decorrente do episódio. 6. Não havendo prova técnica capaz de infirmar as conclusões periciais, deve prevalecer o laudo judicial, especialmente em controvérsias que envolvem conhecimento médico especializado. 7. Ausente comprovação de dano efetivo e de nexo causal entre a falha do serviço e prejuízo à saúde da autora, não se configura o dever de indenizar, sendo insuficiente, para tanto, a mera exposição hipotética ao risco ou o receio experimentado pela paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço de saúde, ainda que objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado. 2. A inexistência de intoxicação ou de sequela comprovada por laudo pericial afasta o dever de indenizar, ainda que reconhecida falha pontual no serviço." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, arts. 371, 487, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2173637/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2024, pub. 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000315-56.2020.8.05.0039, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8150028-25.2020.8.05.0001; Recorrente: Iara Barreto Santos Vinhas; Recorridos: Clini-Rim Clínica do Rim e Hipertensão Arterial S/S Ltda e Davita Brasil Participações e Serviços de Gestão Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator